Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703570-08.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN RODRIGUES DE SOUZA APELADO: TIAGO LIMA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Jean Rodrigues de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 28460114) que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais ajuizada pelo ora apelante contra Tiago Lima Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para a) rescindir o contrato entre as partes e, por conseguinte, determinar a reintegração do autor na posse do veículo; b) obrigar o requerido a efetuar o pagamento, em favor dos respectivos credores, das multas de trânsito, IPVAs, licenciamento e seguro obrigatório vencidos e não pagos após o negócio entre as partes. Determinou, ainda, que “fica o autor obrigado a devolver ao requerido a importância de R$ 12.000,00 quando da sua reintegração na posse do bem”. Ante a sucumbência recíproca e não equivalente, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 80% (oitenta por cento) a ser pago pelo réu e 20% (vinte por cento) pelo autor, suspensa sua exigibilidade por serem beneficiários de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 28460118), o autor, ora apelante, alega que, embora julgados parcialmente procedentes os pedidos, a sentença não se mostra acertada. Narra que a sentença determinou que “o demandado deverá adotar as medidas cabíveis para a reintegração de posse” e que “fica o autor obrigado a devolver ao requerido a importância de R$12.000,00 quando da sua reintegração na posse do bem”. Argumenta que “o negócio foi firmado pelas partes em 23 de janeiro de 2013 e visava a compra e venda de automóvel ano 2009/2010, à época bem seminovo, com cerca de 03 (três) anos de uso, portanto com pouca depreciação quando comparado com o valor do bem novo”. Nesse aspecto, a restituição do veículo – em período superior a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses após a transação – acrescido do dever do autor/apelante em restituir ao réu/apelado a integralidade do valor pago no ato da contratação amplia o prejuízo patrimonial e moral que suportou por quase uma década. Alega que, ao ajuizar a ação, acreditava que o veiculo estivesse na posse do requerido, mas este afirmou em contestação que “havia alienado o bem a terceira pessoa – não sabendo ao certo precisar o paradeiro do bem”, situação que entende caracterizar fato superveniente que diz respeito à alteração do estado da coisa, ou seja, sua depreciação econômica e material. Afirma que, “ante a eventual impossibilidade de reintegração de posse do bem móvel objeto da ação e considerando que não se sabe atual localização do veiculo e sequer o estado de conservação em que se encontra, seria de bom alvitre que a reintegração de posse fosse convertida em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC, arbitrando-se o valor de mercado, segundo tabela FIPE”. Alega que a determinação da sentença no sentido de que “o demandado deverá adotar as medidas cabíveis para a reintegração de posse”, gera situação de insegurança jurídica, “visto que a satisfação da presente demanda ficaria sujeita a atuação do requerido – a quem o autor aguarda há 08 (oito) anos para ter sua pretensão concretizada”. Obtempera que a obrigação de devolver o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) ao requerido “não se configura como razoável tendo em vista que à época em que o bem fora transacionado se tratava de bem em excelentes condições de uso e com apenas 03 (três) anos de uso, sendo seu valor equivalente a R$31.414,32 (trinta e um mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e dois centavos)”. Aduz que “não seria razoável que o apelante – após experimentar prejuízos materiais e morais – tenha de restituir integralmente o valor percebido à época”, porquanto “o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) atualmente excede a 60% (sessenta por cento) do valor de mercado do bem, vez que no ato da transação, o valor pago pelo demandado foi equivalente a pouco mais de 30% (trinta por cento) de seu valor”. Alega, ainda, que não se pode falar na restituição do valor mencionado, pois, nos termos do contrato, a parte culpada pelo descumprimento contratual perderia integralmente os valores pagos, bem como a referida quantia deve ser considerada como arras, sendo, nos termos do art. 418 do CC, perdidas em prol do contratante inocente. Assevera que “não se pode falar na restituição do valor de R$12.000,00, (doze) mil reais, uma vez que o valor pode ser – conforme requerido na inicial – considerado a título de indenização pelo uso do automóvel pelo período de 23 de janeiro de 2013 até sua efetiva reintegração ou efetivo pagamento de perdas e danos”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se parcialmente a sentença: a. Converter a reintegração de posse do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NKN-7496, chassi 9BWAA05U6AT110389, cor: PRETA, RENAVAM 00167810740 em perdas e danos, utilizando para tanto o valor de mercado segundo disponibilizado pela tabela FIPE; b. Desobrigar o autor da devolução ao requerido da importância de R$ 12.000,00 quando da sua reintegração na posse do bem reconhecendo: b.1. que nos termos da “CLAUSULA NONA” do contrato firmado entre as partes (ID 33724235, p. 04), a parte culpada pelo descumprimento contratual perderia integralmente os valores pagos. Nesse sentido, o valor de R$ 12.000,00, (doze) mil reais, deve ser considerado como arras, sendo, nos termos do artigo 418 do CC; b.2. que o valor de R$ 12.000,00, (doze) mil reais – conforme requerido na inicial – seja considerado a título de indenização pelo uso do automóvel pelo período de 23 de janeiro de 2013 até sua efetiva reintegração ou efetivo pagamento de perdas e danos, efetuando sua compensação; b.3. caso V. Exas. entendam pela restituição do valor ao requerido, quando da reintegração de posse do bem, que seja feita de forma proporcional não ultrapassando os 30 (trinta por cento) de valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE. Sem preparo por ser o apelante beneficiário de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. 2. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, o recurso se revela inadmissível. Explica-se. Primeiro, porque o apelante, nas razões recursais, alterou os pedidos que havia formulado na petição inicial, em evidente afronta à vedação legal contida no CPC, em seu art. 329: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Com efeito, os pedidos iniciais foram no seguinte sentido: Rescindir o contrato de cessão de direitos cujo objeto são os direitos inerentes ao veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NKN-7496, chassi BWAA05U6AT110389, cor: PRETA, código RENAVAM 00167810740. Condenar o requerido na obrigação de fazer consubstanciado em pagar as multas aplicadas no período de janeiro de 2013 até a presente data, que somadas alcançam R$1765,21(mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), e débitos de IPVAs 2018 e 2019 nos valores de R$529,39 e R$423,96, respectivamente, licenciamento 2018 e 2019 nos valores de R$193,08 e R$244,08 e seguro obrigatório 2018 e 2019 nos valores de R$16,21 e R$ 45,72. Condenar o requerido no valor de R$12000,00, a título de indenização pelo uso do veículo pelo período compreendido do dia 23 de janeiro de 2013 até a efetiva reintegração, declarando a compensação do valor pago a título de “ágio” no valor de R$12.000,00; Condenar o requerido na obrigação de fazer consubstanciado em providenciar a transferência da pontuação da CNH para seus assentamentos correspondente ao período do dia 23 de janeiro de 2013 até a efetiva reintegração. Entretanto, em apelação, o autor abandonou aquela postulação inicial, modificando-a para pedir que se converta a obrigação em perdas e danos e que o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) pago pelo autor seja considerado como arras não restituíveis. Confiram-se os novos pedidos formulados no recurso de apelação: a. Converter a reintegração de posse do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa NKN-7496, chassi 9BWAA05U6AT110389, cor: PRETA, RENAVAM 00167810740 em perdas e danos, utilizando para tanto o valor de mercado segundo disponibilizado pela tabela FIPE; b. Desobrigar o autor da devolução ao requerido da importância de R$12.000,00 quando da sua reintegração na posse do bem reconhecendo: b.1. que nos termos da “CLAUSULA NONA” do contrato firmado entre as partes (ID 33724235, p. 04), a parte culpada pelo descumprimento contratual perderia integralmente os valores pagos. Nesse sentido, o valor de R$ 12.000,00, (doze) mil reais, deve ser considerado como arras, sendo, nos termos do artigo 418 do CC; b.2. que o valor de R$12.000,00, (doze) mil reais – conforme requerido na inicial – seja considerado a título de indenização pelo uso do automóvel pelo período de 23 de janeiro de 2013 até sua efetiva reintegração ou efetivo pagamento de perdas e danos, efetuando sua compensação; b.3. caso V. Exas. entendam pela restituição do valor ao requerido, quando da reintegração de posse do bem, que seja feita de forma proporcional não ultrapassando os 30 (trinta por cento) de valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE; De igual modo, essa inadmissível alteração dos pedidos apenas em grau de recurso também implica outra vedação processual. Isso porque a apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se julgado desta Corte de Justiça: (...) Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na exordial, tampouco examinada na sentença, pois é proibida a inovação recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio da adstrição, a ampla defesa e o contraditório, bem como da lealdade processual. 7.4. A apreciação de novos pedidos, não formulados na petição inicial, além de tratar-se de julgamento extra petita, importa em supressão de instância. 7.5. Jurisprudência: "(...) 1. Não se conhece da apelação no tocante aos temas que não foram objeto de debate na instância de origem, por inovação recursal, vedada pelo art. 1.014, do CPC. (...)" (00426682620148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.) (...) 10. Apelo da autora improvido. Apelo da ré parcialmente provido. (Acórdão 1313315, 07231122120198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, se o pedido de reintegração de posse foi acolhido, não há interesse recursal no acolhimento de eventual pedido alternativo, notadamente em razão de que as perdas e danos podem ser postuladas perante o Juízo singular, na impossibilidade de cumprimento do mandado reintegratório, nos termos do art. 499, do CPC. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Se o pedido principal de rescisão do contrato de compra e venda e consolidação da posse do bem em favor da autora foi julgado procedente, não há interesse recursal no acolhimento do pedido alternativo de conversão de perdas e danos, notadamente quando referido pleito pode ser postulado perante o Juízo singular se comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. 2. Apelo não conhecido. (Acórdão 962686, 20090110672456APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 380/391) Assim, acolhido o pedido de reintegração de posse e não comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, há que se reconhecer a ausência de interesse recursal na conversão em perdas e danos. Noutro giro, o apelante não impugnou especificamente o fundamento da sentença no sentido de que “não merece procedência o pedido de condenação do réu ao pagamento de 12 mil reais pelo uso do veículo, porquanto o valor indicado é aleatório e não corresponde ao valor de uso do bem (aluguel ou similar) pelo período em que o requerido permaneceu na sua posse”, destacando a sentença que “o autor sequer demonstra a razoabilidade do valor pleiteado. Logo, por não haver prova do prejuízo que o autor alega no ponto, cujo ônus lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, improcede o pleito”. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a anulação ou reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II[1], c/c art. 1.013, caput[2], do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que imponham a anulação ou reforma pleiteada ou deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica sua inadmissibilidade. Caberia ao apelante, portanto, diante do conteúdo da mencionada sentença, apresentar recurso indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma da decisão vergastada, mas, ao revés, apresentou peça recursal incompleta, desprovida de qualquer conteúdo jurídico, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Por fim, como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No ponto, as alegações relativas à depreciação econômica e material do veículo configuram inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-las em apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Dessa forma, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Majoro os honorários advocatícios, em observância ao § 11 do art. 85 do CPC, em 1%, do valor atualizado da causa, na proporção a cargo do apelante, observada a gratuidade de justiça. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; [2] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.